Tribunal: TJDFT
Processo: 0710792-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
HABEAS CORPUS – MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA NA SENTENÇA DE PRONÚNCIA – HOMICÍDIO COM TRÊS QUALIFICADORAS – PERICULOSIDADE CONCRETA – RISCO Á ORDEM PÚBLICA – ACUSADO FORAGIDO – APLICAÇÃO DA LEI PENAL – INEXISTÊNCIA DO CONTEXTO FÁTICO.

1) É cabível a prisão preventiva para a garantia da aplicação da lei penal, em razão da condição de foragido do acusado.

2) A forma como executado o crime é parâmetro para se aferir a periculosidade do agente e o risco à ordem pública.

3) É firme a jurisprudência no sentido de que a prisão preventiva deve ser mantida na sentença em caso de inexistência de alteração fática em relação ao momento em que proferida.